Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA.
1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90).
2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar.
3. No presente caso, o agravado/devedor/executado desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais são aptas para demonstrar que o bem em questão, além de ser o único imóvel do devedor, é utilizado como seu domicílio e de sua família.
4. Não há que se falar em mitigação da impenhorabilidade do bem de família, em razão de o crédito perseguido ser proveniente de honorários advocatícios, nem em razão do alto valor do imóvel. Isso porque, as teses defendidas não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva. Precedentes.
5. À época da aquisição do imóvel litigioso não havia entre os contendores pendência judicial em curso, sendo que o devedor sequer estava em mora para com o credor, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de manutenção da penhora em razão da suposta anterioridade da dívida.
6. Recurso desprovido.